Tribunal: TJDFT
Processo: 0008799-75.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Homologo, com fundamento no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno, para que produza seus jurídicos efeitos, o pedido de desistência dos embargos de declaração (ID 20611411). Prossiga-se com a execução. I. Brasília, 23 de outubro de 2020 Des. Mario Machado Relator